Tribunal: STF
Processo: MS 39728
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO STF: AUSÊNCIA. 



1. O Supremo Tribunal Federal não possui competência originária para julgar mandado de segurança impetrado contra ato imputado a Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Exegese dos artigos 102, inc. I, al. “d”, e 105, inc. I, al. “b”, da CRFB. 



2. Negativa de seguimento.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Ministro Vice Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o qual, nos dizeres da petição inicial, teria, de maneira ilegal, negado processamento e conhecimento a recurso interposto pelo impetrante no bojo do AREsp n° 1.805.262. 



    2. Com a petição inicial foram juntados documentos e comprovado o recolhimento das custas (e-docs. 2-4). Em aditamento à petição inicial foi acostado aos autos cópia do ato apontado como impetrado (e-docs. 7-8).



    3. Vieram-me conclusos.



    É o relatório. 



Análise 



    4. A Constituição da República estabelece, em seu art. 102, inc. I, al. “d”, que: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: (...) 



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” (grifos nossos). 



    5. A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB), não lhe competindo conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra atos de outros tribunais (enunciado nº 624 da Súmula deste STF). 



    6. Sob outro prisma, a Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar nº 35, de 1979), em seu art. 21, inc. VI, assim dispõe: 



    “Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.” (grifos nossos). 



    7. E no ponto destaco que a Constituição, em seu art. 105, inc. I, al. “b”, taxativamente dispõe competir ao STJ processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos do próprio Tribunal, como no caso. Corroborando com esse entendimento, anoto que a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à incompetência do STF para julgar mandado de segurança contra ato emanado de Tribunais Superiores, como o STJ. Exemplificativamente, cita-se o seguinte precedente:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL EXAUSTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Uma vez que o ato apontado como coator – decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça – foi emanado de autoridade distinta daquelas previstas no rol taxativo da alínea “d” do inciso I do art. 102 da Carta Magna, não compete ao Supremo processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido”.



    (MS nº 38.190 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08-02-2022, p. 17-03-2022; grifo acrescido)



Dispositivo 



    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao mandado de segurança. 



    9. Custas na forma da Lei. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009)



    Publique-se.



    Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator